Tribunal: TJDFT
Processo: 0766114-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELACAO CIVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO DE AÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
2. No contexto de ações judiciais e administrativas, o abuso de direito manifesta-se quando uma das partes utiliza o sistema judiciário ou administrativo de forma maliciosa, com o objetivo de prejudicar a outra parte, ao invés de buscar a justiça ou a proteção de um direito legítimo.
3. A prova do abuso de direito, nesse caso, é documental, com o objetivo de aferir a legitimidade dos atos judiciais e administrativos praticados. Portanto, a prova testemunhal é desnecessária e o seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.